Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Continuidade delitiva. Substituição da pena. Justiça gratuita. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão pelos crimes de importunação sexual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há provas suficientes para condenação por dois crimes de importunação sexual ou se houve crime único; (ii) se cabível o reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) se adequada a substituição da pena por uma restritiva de direitos; e (iv) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Não se reconhece crime único se as provas – depoimentos da vítima, vídeo e mensagens no aparelho celular – demonstram que o réu importunou sexualmente a vítima no interior de veículo, durante trajeto, ao praticar diversos atos libidinosos sem o consentimento dela, e, posteriormente, enviou vídeo para ela com conteúdo sexual, em condutas distintas e identificáveis.
4. Se os crimes de importunação sexual foram cometidos no mesmo dia, com o mesmo modo de execução – submeter a vítima a assistir atos libidinosos sem o consentimento dela, com o intuito de satisfazer a própria lascívia -, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, deve ser reconhecida continuidade delitiva entre as condutas.
5. Fixada pena privativa de liberdade superior a um ano, mantém-se sua substituição por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
6. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 215-A, 44, § 2o; CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984563, 0007869-77.2016.8.07.0003, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025.